Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717058-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MATHEUS FELIX DO NASCIMENTO SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Apelante no prazo de 05(cinco) dias sobre a petição e conteúdo do documento ora juntado por determinação desta Relatoria, em observância aos Princípios do Contraditório e da Não ]surpresa. Após conclusos para apreciação do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator